Tribunal: TJMT
Processo: 1027052-08.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1027052-08.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA. A
NGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[EVERSON AUGUSTO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 002.969.401-94 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), PELO 3º VOGAL - CONVOCADO (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA) E PELO 4º VOGAL - CONVOCADO (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). VENCIDA A RELATORA, QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX AUTORIZADAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. ACIONAMENTO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). AUSÊNCIA DE SALDO NA CONTA DESTINATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de restituição e indenização por danos morais decorrentes de transferências via Pix realizadas após golpe do falso advogado.

2. O autor alegou falha da instituição de pagamento por não bloquear ou estornar os valores após comunicação da fraude.

3. A sentença afastou a responsabilidade, destacando que as transferências foram autorizadas pelo próprio usuário e que o MED foi acionado, sem êxito por ausência de saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) a responsabilidade da instituição de pagamento por prejuízos decorrentes de transferências via Pix realizadas pelo próprio consumidor após golpe de engenharia social; e (
ii
) a existência de falha no serviço diante do acionamento do MED sem recuperação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, admitidas as excludentes do § 3º.

6. As transferências via Pix foram realizadas pelo próprio autor, mediante autorização regular, sem indícios de invasão de conta, violação de sistema ou transação não reconhecida.

7. A fraude decorreu de engenharia social praticada por terceiro em ambiente externo à plataforma da instituição, caracterizando fortuito externo apto a romper o nexo causal.

8. Consta dos autos que a instituição acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED), tendo o procedimento sido concluído sem recuperação de valores por ausência de saldo na conta recebedora, o que afasta alegação de inércia.

9. O insucesso do MED, por si só, não configura defeito na prestação do serviço, pois a devolução depende da existência de saldo e das regras operacionais do arranjo Pix.

10. Ausente falha concreta imputável à instituição, inexiste dever de restituição ou de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A realização de transferências via Pix pelo próprio consumidor, após induzimento por golpe de engenharia social em ambiente externo à instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil do fornecedor, quando ausente defeito na prestação do serviço. 2. O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), ainda que sem êxito por ausência de saldo na conta destinatária, não caracteriza falha do serviço nem gera, por si só, dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC/2015, art. 85, § 11; Resoluções BCB nº 147/2021 e nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, RI 0030948-98.2024.8.16.0021; TJSP, Ap.
Cív
. 1001374-26.2025.8.26.0077.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVERSON AUGUSTO FERRAZ DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de danos materiais c/c indenização por danos morais ajuizada em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante defende a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com fundamento na Súmula 479 do STJ e na Resolução 147/2021 do Banco Central.

Argumenta que a instituição financeira falhou duplamente, tanto na verificação prévia da conta recebedora fraudulenta quanto na omissão posterior diante da comunicação da fraude, não adotando as providências necessárias para o bloqueio ou estorno dos valores transferidos.

Alega que, em casos de fraudes bancárias e falhas de segurança no ambiente digital, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 337072914, ocasião em que a apelada, em preliminar, impugna a justiça gratuita concedida ao requerente em primeiro grau de jurisdição; reitera a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

PRELIMINAR DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Eminentes pares:

Como dito, a apelada

impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido, nota-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto nº. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

1-
A apelada reitera a preliminar de
ilegitimidade

passiva
, ao argumento que não participou da fraude e que atuou apenas como
in
termediadora
de pagamentos.

Contudo, a preliminar se confunde com o mérito da demanda, pois a análise da legitimidade da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes de fraude em transações realizadas por meio de sua plataforma depende da verificação da existência de responsabilidade civil, o que será analisado no mérito recursal.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes partes:

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se a instituição financeira apelada é civilmente responsável pelos danos materiais e morais suportados pelo apelante, decorrentes de golpe praticado por terceiro mediante indução fraudulenta via aplicativo de mensagens e transferências por Pix, ou se o evento caracteriza culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil da apelada.

É incontroverso nos autos que, no dia 25/04/2024, o apelante foi vítima de golpe praticado por terceiro que, passando-se por seu advogado, induziu-o a realizar transferências via Pix para conta de terceiro desconhecido, sob o pretexto de liberação de valores de processo judicial. Também é incontroverso que o apelante, ao perceber a fraude, comunicou imediatamente o fato à instituição financeira apelada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O § 3º do referido artigo prevê as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor:
"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
".

No caso em análise, verifico que não se trata de mero descuido do consumidor, mas de uma fraude sofisticada, em que o golpista se utilizou de elementos que conferiam verossimilhança à comunicação, como a foto do advogado do apelante e informações sobre processo judicial em andamento.

Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A jurisprudência tem entendido que fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, não configurando excludente de responsabilidade.

No caso concreto, verifico que a instituição financeira apelada, ao ser comunicada sobre a fraude, tinha o dever de adotar medidas imediatas para tentar bloquear os valores transferidos ou acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 147/2021.

Conforme documentos juntados aos autos, a apelada até chegou a acionar o MED, mas o procedimento foi concluído com a informação de que não havia saldo disponível para bloqueio. Contudo, não há comprovação de que a instituição financeira tenha adotado todas as medidas possíveis e necessárias para evitar a consumação do prejuízo, como o bloqueio preventivo da conta destinatária assim que comunicada a fraude.

A Resolução BCB nº 147/2021 estabelece procedimentos para viabilizar a devolução de valores em casos de fundada suspeita de fraude, e a instituição financeira tem o dever de implementar tais mecanismos de forma eficiente e célere.

Nesse sentido, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira apelada, que não demonstrou ter adotado todas as medidas possíveis para mitigar os danos sofridos pelo consumidor após a comunicação da fraude.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANFERÊNCIA BANCÁRIA - GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO - COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO - INÉRCIA DO BANCO - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude nada fez para impedir danos maiores. (TJMT - 1000131-88.2022.8.11.0006, MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

As fraudes bancárias representam risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, caracterizando-se como fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor. Os prejuízos decorrentes devem ser suportados pelo empreendedor que aufere os lucros da atividade, não sendo razoável que o consumidor, além de vulnerável técnica e economicamente, arque com os ônus de falhas no sistema de segurança do fornecedor.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que estes correspondem ao valor das transferências realizadas pelo apelante, devidamente comprovadas nos autos: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e R$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

No que tange aos danos morais, entendo que estes restam configurados in
re

ipsa
, ou seja, presumem-se da própria ocorrência do fato lesivo, sendo desnecessária a produção de prova específica quanto ao sofrimento psicológico suportado pela vítima.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que situações envolvendo fraudes bancárias, falhas de segurança no ambiente digital e ausência de suporte adequado ao consumidor geram abalo moral presumido, dada a violação da confiança legítima depositada na instituição financeira.

É evidente que o apelante experimentou frustração, angústia, sentimento de impotência e extrema insegurança ao perceber que fora vítima de um golpe, tendo seu patrimônio subtraído sem qualquer assistência eficaz por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora vítima de golpe eletrônico em que terceiro, passando-se por preposto da instituição financeira, induziu à contratação indevida de empréstimo e ao pagamento fraudulento de boleto no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante golpe de engenharia social; e (
ii
) se estão configurados os pressupostos para a reparação por danos morais em razão da conduta omissiva do banco após a comunicação da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracterizada a relação de consumo e a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é irrelevante a existência de culpa da vítima para fins de responsabilização, salvo comprovação de sua exclusividade, o que não se verificou.

4. A operação contestada apresentou sequência atípica e foi seguida de imediata comunicação da autora à instituição, sem que providências eficazes fossem adotadas para estancar o prejuízo, demonstrando falha nos mecanismos de segurança.

5. A falha no dever de segurança caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilização da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral configura-se diante da violação à esfera psíquica da consumidora, que experimentou angústia e frustração ao ser lesada financeiramente mesmo após buscar solução tempestiva junto ao banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

“
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha no dever de segurança.

2. A comunicação tempestiva da vítima ao banco, sem resposta eficaz, afasta a tese de culpa exclusiva e confirma o dever de indenizar.

3. A subtração de valores por fraude bancária, sem resposta eficiente da instituição, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.02.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025.

(N.U 1033150-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 11/12/2025)
.

Reconhecido o dano passo a analisar o valor da indenização. Para fixação deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do lesado.

Considerando tais parâmetros, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada:

a) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.598,50 (mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), acrescido da Taxa Selic (juros e correção), até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e da data da transação/pagamento realizado, respectivamente;

b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), acrescido da Taxa Selic (juros e correção), até a vigência da Lei nº 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista
dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
-
V I S T A (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para divergir.

Trata-se de apelação em ação de restituição de danos materiais cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de transferências via Pix realizadas pelo próprio autor, após induzimento fraudulento por terceiro, com alegação de falha na prestação do serviço pela instituição de pagamento demandada.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, sem prejuízo das excludentes legais quando demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo.

No caso, a fraude decorreu de abordagem enganosa via aplicativo de mensagens, em ambiente externo, e resultou em transações autorizadas pelo próprio usuário, sem indícios de acesso indevido ao aplicativo, violação de autenticação, invasão de conta ou processamento de transação não reconhecida.

Nesse contexto, a responsabilização exige demonstração objetiva de defeito na prestação do serviço, seja por falha de segurança no ambiente transacional, seja por omissão específica no dever de mitigação, não sendo suficiente o simples insucesso na recuperação dos valores.

A pretensão recursal sustenta que a instituição teria falhado por não acionar mecanismos de contenção, especialmente o bloqueio cautelar e o Mecanismo Especial de Devolução, invocando a regulamentação do Banco Central.

A Resolução BCB nº 147 dispõe que os recursos oriundos de transação Pix devem ser bloqueados cautelarmente pelo prestador de serviço do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude, sendo que tal bloqueio deve ser efetivado simultaneamente ao crédito e dura, no máximo, 72horas. O comando, portanto, dirige-se ao participante do usuário recebedor, no momento do crédito, condicionado à avaliação de suspeita na ponta destinatária.

Já a Resolução BCB nº 103, ao regulamentar o Mecanismo Especial de Devolução, estabelece que as devoluções dependem das regras operacionais e, sobretudo, da disponibilidade de saldo na conta do recebedor, prevendo que todas as devoluções pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor e que, havendo solicitação por fundada suspeita de fraude, deve haver bloqueio imediato dos valores cuja devolução é solicitada ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

É justamente nesse ponto que os autos delimitam a solução. O autor alega ter comunicado o golpe e solicitado estorno, atribuindo ao réu demora e falha na tramitação interna, como se o mecanismo tivesse sido ignorado.

No entanto, consta que a instituição demandada acionou o Mecanismo Especial de Devolução, com envio de notificação e acompanhamento, tendo o procedimento sido concluído sem recuperação de valores por ausência de saldo na conta recebedora (id. 337072893). Esse elemento afasta a ideia de inação e direciona o debate ao ponto central, que é saber se o insucesso do Mecanismo Especial de Devolução, por si, caracteriza defeito do serviço.

À luz do regime do Pix, os instrumentos de contenção e devolução não asseguram recomposição integral, pois dependem de critérios operacionais e, sobretudo, da existência de saldo na conta de destino, o que, uma vez consumada a fraude e escoados os valores, não se converte automaticamente em defeito do serviço do participante demandado.

Nessas circunstâncias,
o conjunto probatório

não revela falha concreta imputável à instituição de pagamento apta a manter o nexo causal, prevalecendo a conclusão de que o prejuízo resultou de conduta fraudulenta de terceiro em ambiente externo, com autorização das transferências pelo consumidor, sem evidência de defeito do serviço ou de omissão específica que, de forma objetiva, tenha inviabilizado o acionamento das rotinas cabíveis.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO VIA PIX. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INICIOU O PROCEDIMENTO CABÍVEL (MED) ASSIM QUE FOI NOTIFICADA DO GOLPE. ESTORNO PARCIAL, EM VALOR IRRISÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RÉS (ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00309489820248160021 Cascavel, Relator.: Manuela
Tallão
Benke, Data de Julgamento: 13/10/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2025)

Ação de reparação por danos materiais – Transferência bancária realizada pela autora em benefício de terceiro, sendo vítima de "golpe do falso advogado" – O estelionatário se valeu de engenharia social, manipulando a vítima com informações pessoais e detalhes de processo judicial que já possui – Sentença de improcedência – Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras, elidida nas hipóteses do art. 14, § 3º, do CDC – Culpa exclusiva da autora evidenciada – A demandante foi vítima de golpe de engenharia social, sem correlação com a atividade bancária do réu – Transferência voluntária de valores a terceiro, sem se certificar quanto a veracidade das informações e fonte de dados – Transferência realizada através de PIX, método de movimentação notoriamente imediato – Falha na prestação de serviços bancários não evidenciada – Fortuito externo a excluir o dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso negado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10013742620258260077 Birigüi, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 06/11/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025)

Afastada a responsabilidade civil, não há falar em restituição dos valores transferidos nem em indenização por dano moral, tampouco se reconhece dano moral
in
re

ipsa
unicamente pelo fato da fraude, quando inexistente defeito do serviço e adotadas providências compatíveis com o arranjo regulatório, ainda que ineficazes por causa alheia ao fornecedor.

Por essas razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

Em razão do não provimento, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto proferido pela 1ª vogal, Desa.
Anglizey

S
olivan
de Oliveira.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3
º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente, da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (1ª vogal
).

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
4
º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à Eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela
Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026